Tribunal: TJDFT
Processo: 0717955-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TAXA LEGAL DE JUROS. LEI 14.905/2024. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. EMBARGOS PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação, para que sejam observadas as disposições da Lei 14.905/2024 no que concerne à atualização monetária e aos juros.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em analisar se houve omissão no acórdão acerca dos consectários legais da condenação.
III. Razões de decidir
3. O art. 1.022 do CPC estabelece o cabimento dos embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador.
4. Em que pese não haver omissão no acórdão sobre os fatos, fundamentos e pedidos feitos em apelação, é possível, até mesmo de ofício, alterar o índice de correção monetária e a taxa de juros, por se tratar de matéria de ordem pública.
5. Assim, é cabível a aplicação dos índices de correção monetária e a taxa legal de juros previstos na Lei 14.905/2024 a partir de sua vigência.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração providos.
_________
Dispositivo relevante citado: arts. 389 e 406 do Código Civil, com a nova redação dada pela Lei 14.905/2024.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1958123, 0739309-12.2023.8.07.0001, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, TJDFT.